Tribunal: TJDFT
Processo: 0751655-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751655-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER THOMAZ DE AQUINO GUERRA JUNIOR, WARNER THOMAZ DE AQUINO GUERRA, ILDA CAMPELO THOMAZ DE AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo autor em ação declaratória de inexistência do débito tributário contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência assim prolatada: “Tanto a instituição do usufruto como sua extinção são eventos definidos como fato gerador de ITBI no CTN e na legislação tributária local. 7 O art. 35, II, do CTN prevê a incidência do ITCD sobre a transmissão de direitos reais sobre imóveis, a qualquer título. Na mesma linha, o art. 2o, § 3o, VII, da Lei Distrital 3830/2006 elenca como fato gerador a instituição de usufruto convencional sobre bem imóvel e sua extinção por consolidação na pessoa do nu-proprietário. O art. 2o, § 4o, por sua vez, ressalva que não incide o ITBI se a extinção do usufruto se der em razão de morte ou renúncia do usufrutuário (art. 2o, § 4o). Isso porque, com o falecimento ou renúncia do usufrutuário, o tributo que incide é o ITCD, como dispõe a Lei Distrital 3804/2006. Nesse caso, a lei estabelece como responsável pelo pagamento do tributo o nuproprietário. Tem-se, então, que a legislação define a incidência de imposto tanto na instituição como na extinção do usufruto. A tributação se justifica porque tais atos geram acréscimo patrimonial ao beneficiário. Em vista disso, deve-se reconhecer a legitimidade da exigência do tributo como condição para a escrituração da extinção do usufruto e consolidação da propriedade em favor dos nu-proprietários. Dessa forma, não há ilegalidade, aparentemente, na exigência do imposto, pois se consolidou a propriedade plena do imóvel e, por consectário lógico, tem-se devidamente configurada a ocorrência do fato gerador do tributo.” Diz o agravante que a extinção do usufruto não pode ser considerada fato gerador do tributo, pois não há transferência de bem nem direito, mas apenas consolidação da nupropriedade. Invoca precedentes da jurisprudência deste Tribunal em seu favor e pede o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar o registro da extinção do usufruto no cartório imobiliário, bem como que determine ao Distrito Federal que se abstenha de cobrar o tributo. É o relatório suficiente. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo, dele conheço. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame se discute a decisão que negou a tutela provisória de evidência. A tutela de evidência é concedida, ainda que não demonstrado o perigo de dano, nas hipóteses definidas no CPC. O art. 311, incisos I e IV do CPC, por expressa exigência do parágrafo único, a contrario senso, exige-se um dos seguintes requisitos para a concessão da tutela de evidência: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Nenhuma desta hipóteses se caracteriza no caso em exame por ausência de enquadramento fático. O art. 297 do CPC resguarda o princípio da fungibilidade das tutelas provisórias, de modo que se mostra possível examinar a possibilidade de concessão de tutela de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito. A controvérsia trazida no agravo de instrumento diz respeito à existência de fato gerador do ITCD por ocasião da extinção do usufruto. Sobre o tema o CTN prevê: “Art. 35. O impôsto, de competência dos Estados, sôbre a transmissão de bens imóveis e de direitos a êles relativos tem como fato gerador: ..................... II – a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;” Como definido no Código Civil, tanto a propriedade quanto o usufruto são modalidades de direitos reais previstos na lei tributária como fato gerador do tributo em questão, de modo que não há espaço para argumentar, sob este aspecto, com a ausência de fato gerador do tributo. De igual modo, o art. 2o, § 3o, VII, da Lei Distrital 3830/2006 elenca como fato gerador a instituição de usufruto convencional sobre bem imóvel e sua extinção por consolidação na pessoa do nu-proprietário, ao passo que o art. 2o, § 4o, ressalva que não incide o ITBI se a extinção do usufruto se der em razão de morte ou renúncia do usufrutuário (art. 2o, § 4o), hipótese em que o tributo a incidir sobre o ato é o ITCD, como dispõe a Lei Distrital 3804/2006, tendo como responsável pelo pagamento do tributo o nuproprietário. Tal sistemática de operacionalização da exação não caracteriza bitributação, pois o fato econômico da transferência de propriedade não é considerado duas vezes. Ao contrário, é desdobrado em dois momentos, na proporção de 30% e 70%. Neste sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça, que se manifestou de modo monocrático: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2211149 - DF (2022/0291719-5) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. RECOLHIMENTO DIFERIDO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por FERNANDO CESAR DE CASTRO MONTEIRO e outro contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCD. FATO GERADOR. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO. RECOLHIMENTO DIFERIDO EM DOIS MOMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação (ITCD) e a necessidade de recolhimento do aludido tributo para a efetivação da extinção de usufruto após a morte do usufrutuário que havia efetuado a doação de bem imóvel, com reserva de usufruto, em favor dos filhos. 2. O Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação (ITCD) consiste em tributo cuja atribuição é dos Estados e do Distrito Federal, os casos de transmissão de bens e direitos a título gratuito, nos moldes do art. 155, § 1o, inc. IV, da Constituição Federal. 3. O usufruto, como modalidade de direito re al que concede o uso e a fruição de um bem a determinada pessoa, configura verdadeira restrição ao exercício pleno do direito de propriedade. 4. A doação de bem imóvel, com reserva de usufruto em favor da doadora, gera o desdobramento dos poderes inerentes ao domínio entre a doadora, usufrutuária, e os donatários, nu-proprietários. 5. Verifica-se a ocorrência do fato gerador do ITCD em razão da doação, além do desdobramento da propriedade por força da reserva de usufruto estabelecida em favor da doadora. Por essa razão, o recolhimento do ITCD é diferido em 2 (dois) momentos. 5.1. Assim, é devido, quando do registro da doação, o recolhimento do ITCD com suporte na base de cálculo correspondente a 30% (trinta por cento) do valor venal do bem imóvel, bem como o diferimento para o momento da extinção do usufruto do recolhimento com a aplicação da alíquota sobre 70% (setenta por cento) do valor venal do bem imóvel. 6. Recurso conhecido e desprovido. Opostos embargos de declaração foram rejeitados. No recurso especial, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, o recorrente sustenta violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, aduzindo que o acórdão recorrido padece de omissão. Houve contrarrazões ao recurso especial (e-STJ fls. 331/342). O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial pela ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pela incidência da Súmula n. 280/STF e pela ausência dos paradigmas necessários para ilustrar a divergência jurisprudencial. Insurge-se o agravante contra essa decisão afirmando que, ao contrário do que supõe a origem, o recurso especial reúne condições de processamento. Não houve contraminuta ao agravo. É o relatório. Decido. Impugnados os fundamentos de inadmissibilidade, passo ao exame do recurso especial. Sustenta-se que, a despeito da oposição de aclaratórios na origem, o Tribunal local deixou de se manifestar acerca da comprovação de que, no caso concreto, o ITCMD foi recolhido de forma única. Ao decidir a controvérsia, o aresto combatido assim fundamentou (e-STJ fls. 214/215): Assim, não é possível vislumbrar aqui a alegada hipótese de bitributação ou de bis in idem. Basta observar que o desmembramento do recolhimento em 2 (dois) momentos distintos é efetuado com suporte em bases de cálculos distintas (trinta por cento e setenta por cento do valor venal do bem imóvel), que, somadas, resultam no montante correspondente ao valor venal do bem imóvel (cem por cento). Essa situação reforça a exigibilidade do ITCD efetuada com suporte em fato gerador único. Também é importante ressaltar que o Distrito Federal acostou aos presentes autos as cópias das guias de recolhimento do ITCD com o objetivo de comprovar que o recolhimento do aludido imposto, mencionado pelos impetrantes, foi efetuado de acordo com a sistemática descrita acima. Logo, houve o recolhimento com suporte na base de cálculo correspondente a 30% (trinta por cento) do valor venal do bem imóvel (fls. 4-6, Id. 25514964), estando pendente o recolhimento diferido com a aplicação da alíquota relativa a 70% (setenta por cento) do valor venal do bem imóvel. Come efeito, dispensar os recorrentes do valor restante ensejaria enriquecimento sem causa dos contribuintes, além de notório prejuízo indevido à Fazenda Pública do Distrito Federal. Do excerto depreende-se que não houve omissão acerca da tese de que o tributo foi recolhido no percentual de 100%, mas apenas entendimento contrário à pretensão da parte. O decisum decidiu de forma clara e fundamentada no sentido de que houve recolhimento com suporte na base de cálculo correspondente a 30% do valor venal do bem imóvel, razão pela qual não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional. Exemplificativamente, cito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pleito de fixação de honorários advocatícios em execução de sentença devido à ocorrência da preclusão. No Tribunal a quo, o agravo foi improvido. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Interposto recurso especial, não foi conhecido. Os embargos declaratórios foram rejeitados. II - Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.] IV - Acerca da aplicação do Enunciado n. 453, "Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria", baseia- se em consolidada jurisprudência do STJ, da qual se extrai o seguinte precedente: "O trânsito em julgado de decisão omissa em relação à fixação dos honorários sucumbenciais impede o ajuizamento de ação própria objetivando à fixação de honorários advocatícios, sob pena de afronta aos princípios da preclusão e da coisa julgada. Isto porque, na hipótese de omissão do julgado, caberia à parte, na época oportuna, requerer a condenação nas verbas de sucumbência em sede de embargos declaratórios, antes do trânsito em julgado da sentença. " Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.479.333/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 18/12/2020. V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - A previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do STJ (Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo). VII - Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp n. 1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp n. 1.443.520/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe 10/4/2019); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal a quo (AgRg no REsp n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 2/6/2016) e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp n. 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019.) VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.900.193/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2022. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator (AREsp n. 2.211.149, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 07/12/2022.) No mesmo sentido precedente da Egrégia 8a. Turma Cível deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E TRIBUTÁRIO. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM VIDA. RESERVA DE USUFRUTO. MORTE DO DOADOR-USUFRUTUÁRIO. ITCD. FATO GERADOR. RECOLHIMENTO DIFERIDO. EXIGIBILIDADE. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 7o, inciso II, §4o, da Lei no 3.804/2006, o recolhimento do ITCD ocorre em dois momentos distintos: o primeiro, por ocasião da doação com reserva de usufruto em benefício do doador; e o segundo, quando da extinção do usufruto. 2. Em se tratando de doação com cláusula de usufruto, incide o ITCD, na alíquota de 4% (quatro por cento), sobre 30% (trinta por cento) do valor venal do bem quando da doação do imóvel e instituição do direito real de usufruto e, posteriormente, com o falecimento do doador, incide o ITCD sobre os 70% (setenta por cento) restantes do valor do bem, totalizando 100% (cem por cento) do valor venal do imóvel, a rechaçar eventual hipótese de bitributação. 3. Negar esse entendimento significa admitir a possibilidade de um proprietário, que num primeiro momento realiza a doação apenas da nua-propriedade, recolhendo ITCD referente a 30% (trinta por cento) do valor venal do imóvel, e, somente após, transfere o usufruto, eximir-se do recolhimento da maior parte da exação devida (outros 70%) caso tivesse havido a transferência da propriedade plena originalmente. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1943844, 0752384-73.2023.8.07.0016, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 22/11/2024.) Desse modo, não vislumbro a presença da probabilidade do direito de modo a conceder a tutela de urgência e acolher a pretensão recursal. ISSO POSTO, rejeito o pedido de tutela de evidencia, assim como o pedido de tutela de urgência. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Oficie-se à origem. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator